Tribunal: STF
Processo: RHC 219011
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Execução Penal. Cálculo de pena para progressão de regime. Revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019. Circunstância que não afasta a hediondez da infração penal. A caracterização do crime de tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo decorre de previsão constitucional (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal). Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Alan Paixão do Nascimento, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 745.937/PR (eventos 18 e 19).



    No curso da execução penal do Recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 -, o Juízo das execuções penais deferiu o pedido de afastamento da hediondez do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para fins de progressão de regime (evento 5, fls. 1-5).



    Interposto agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso ministerial, ‘de modo a afastar a aplicação da fração de 1/6 nos autos nº 0080800-25.2018.8.16.0014 e restabelecer a fração antes vigente para fins de progressão de regime’ (evento 3).



    Extraio do ato dito coator : 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. LEI N. 13.964/2019. MANUTENÇÃO DA EQUIPARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A revogação do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não retirou do tráfico de drogas o caráter de delito equiparado a hediondo, cuja classificação decorre da previsão estabelecida nos arts. 5º, XLIII, da Constituição Federal e 2º, caput, da Lei n. 8.072/1990, fundamento reforçado pelo disposto no art. 112, § 5º, da LEP, cuja redação foi definida pela própria Lei n. 13.964/2019 e que consigna expressamente que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006". 



    2. "Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime), ressaltando-se, inclusive que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021) pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.084), no qual foi assentada a tese reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP a condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, o caso concreto tratou especificamente de condenado por tráfico de drogas. Precedentes desta Corte sobre a mesma controvérsia posta nos autos: HC 733.052/RS, Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/04/2022; HC731.139/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 29/03/2022; HC 723.462/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 11/03/2022; HC 726.162/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 16/03/2022; HC 721.316/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 08/02/2022" (AgRg no HC n. 729.332/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de previsão legal para considerar o crime de tráfico de drogas como hediondo para fins de progressão de regime. Aduz que a Lei 13.964/2019 revogou o § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90. Sustenta a possibilidade de progressão de regime, com base nas frações de cumprimento da pena aplicáveis aos crimes comuns. Requer, em medida liminar, a sustação dos efeitos do acordão recorrido. No mérito, pugna pelo afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, para que o Paciente seja beneficiado com a progressão de regime em conformidade com 'as frações relativas aos delitos comuns’ (evento 22).



    É o relatório. 



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o ato dito coator apontou que ‘o entendimento que deseja ver prevalecer a defesa está em desacordo total com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento uníssono se dá no sentido de que o delito de tráfico de entorpecentes, sem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, permanece equiparado a hediondo, mesmo após a publicação da Lei n. 13.964/2019”. 



    Com efeito, a própria Constituição Federal de 1988 atribuiu ao crime de tráfico de entorpecentes, juntamente com outros crimes extremamente graves, como a tortura, o terrorismo e os crimes hediondos, um tratamento mais rigoroso, ao estabelecer, em seu art. 5º, XLIII, que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Essa disciplina decorre da compreensão pelo Constituinte de que as espécies delitivas arroladas no inciso XLIII do art. 5º implicam graves agressões aos direitos humanos, considerando os seus efeitos danosos e disruptivos no meio social. Diante da necessidade de tutela efetiva dos bens e interesses jurídicos em jogo, e como consectário da proibição da proteção deficiente, há uma determinação peremptória da Carta Maior no sentido de se criminalizar essas condutas — mandado constitucional de criminalização expresso —, bem como dispensar tratamento mais rigoroso, com consequências diferenciadas e mais gravosas àqueles que praticarem tais delitos.



    Nessa conjuntura, nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90. E, por isso, o ora Paciente encontra-se sujeito a tratamento penal mais severo para a progressão de regime, a qual se dará após o cumprimento de 40% da pena, nos termos do art. 112, V, da LEP, conforme consignado pelo Juízo primevo.



    Assim, inobstante os argumentos da Defesa, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto, repita-se, a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 



    Nessa linha, em hipótese semelhante, destaco as decisões nos autos do HC 214.747/SP e do HC 214.741/SP, ambos de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nas quais concluiu ‘irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora